Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente preso em flagrante após investigações da polícia, quando transportava quase 1kg de maconha - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 – Ordem denegada.